Tribunal: TJES
Processo: 5014017-75.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014017-75.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: AMABELI CARVALHO BOLONHA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014017-75.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RECORRIDO
: AMABELI CARVALHO BOLONHA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL. JORNADA DE 25 HORAS SEMANAIS. PAGAMENTO PROPORCIONAL. VENCIMENTO BASE QUE DEVE OBSERVAR O PATAMAR MÍNIMO NACIONAL. COMPROVAÇÃO DE DEFASAGEM EM PERÍODOS ESPECÍFICOS. DIREITO AO REAJUSTE E AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual a parte autora, professora da rede municipal de Vila Velha com carga horária de 25 horas semanais, pleiteia a condenação do Município ao enquadramento salarial e ao pagamento de diferenças fundamentadas no piso nacional do magistério (Lei nº 11.738/2008).

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar o reajuste do vencimento base e o pagamento das diferenças entre o valor percebido e o previsto no piso nacional, observada a proporcionalidade da jornada (25h) e a prescrição quinquenal.

3. Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha, alegando que o vencimento base pago à recorrida sempre superou o piso nacional proporcionado. Sustenta, ainda, que a condenação foi genérica e omitiu a delimitação dos períodos em que supostamente ocorreu o pagamento a menor.

4. O recurso não merece provimento. Segundo o entendimento consolidado pelo STF (ADI 4.167) e pelo STJ (Tema 911), o piso salarial nacional do magistério refere-se ao vencimento básico inicial, sendo vedada a fixação de valor inferior para a jornada de 40 horas ou seu valor proporcional para jornadas reduzidas (Art. 2º, § 3º, Lei 11.738/08). No caso dos autos, o confronto entre as fichas financeiras da autora e as tabelas de atualização do piso nacional (MEC) revela que, em determinados exercícios (notadamente no ano de 2022, conforme tabela apresentada pelo próprio recorrente), o vencimento base pago situou-se abaixo do patamar mínimo proporcionalizado de 25 horas.

5. A alegação de "condenação genérica" não subsiste. A sentença foi clara ao determinar o pagamento da diferença em relação ao piso nacional, o que naturalmente restringe a condenação apenas aos meses em que a irregularidade foi verificada, fato este que deve ser objeto de simples cálculo aritmético em sede de liquidação de sentença. O Município não logrou êxito em comprovar a observância integral do piso em todos os meses do período imprescrito, sendo dever da administração adequar o vencimento base ao comando legal federal.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno o Município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (proveito econômico obtido), na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Isento de custas na forma da lei.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)